Tribunal: TJPA
Processo: 0001182-60.2020.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001182-60.2020.8.14.1875

APELANTE: VITOR MATEUS FEITOSA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e VI do Código Penal. O recorrente sustenta a desproporcionalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal, ao argumento de que não foram consideradas circunstâncias favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal observou os critérios do art. 59 do CP e se a dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional e devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, evidenciando elevado grau de reprovabilidade da conduta.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como neste caso, inexistindo direito subjetivo à adoção de frações matemáticas predeterminadas.

5.

A compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea, seguida da incidência preponderante da atenuante da menoridade relativa, observa os critérios legais e a orientação jurisprudencial aplicável.

6.

A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, sendo legítima a reprimenda fixada quando baseada em motivação suficiente e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais negativamente valoradas com base em elementos concretos extraídos dos autos.

2.

A dosimetria da pena submete-se à discricionariedade vinculada do julgador, desde que observados os critérios do art. 59 do Código Penal e apresentada motivação idônea.

3.

A atenuante da menoridade relativa possui caráter preponderante na compensação com agravantes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação de frações matemáticas específicas na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, I e III, “d”, e 121, §2º, II e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 988979/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJe 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes BItar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Vitor Mateus Feitosa Damasceno, em face de sentença prolatada pelo Juiz da

Vara da Comarca de Santarém Novo e Termo Judiciário de São João de Pirabas que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tipificado no art. 121, § 2º, II e VI do Código Penal.

Consta dos autos que o apelante, usuário contumaz de entorpecentes, mantinha convivência com a vítima Maria Rafaela Silva dos Reis. Segundo apurado durante a investigação, a vítima descobriu que o apelante havia vendido um botijão de gás da residência para adquirir drogas, circunstância que motivou desentendimentos entre o casal no contexto de violência doméstica e familiar.

Relata que à tarde do dia 10.02.2020, a vítima saiu de motocicleta acompanhada de uma testemunha, com o objetivo de recuperar o botijão vendido pelo apelante, não obtendo êxito. Posteriormente, dirigiu-se ao local onde trabalhava, sendo vista pela última vez com vida por volta das 19h30.

As investigações apontam que, à madrugada do dia 11.02.2020, testemunha afirmou ter visto o apelante na posse da motocicleta e da bolsa pertencentes à vítima, fato que lhe causou estranheza, pois a ofendida não costumava emprestar seus pertences ao apelante em razão do vício em drogas.

Conforme narrado nos autos, no dia 13.02.2020, vizinhos acionaram a polícia após perceberem que a residência da vítima permanecia fechada, sem qualquer movimentação e exalando forte odor. Ao ingressarem no imóvel, os policiais localizaram o corpo da vítima em avançado estado de putrefação, sendo imediatamente acionada a autoridade policial para adoção das providências cabíveis.

Os laudos periciais indicam que a morte decorreu de asfixia mecânica externa por constrição do pescoço, ocasionada por enforcamento com um cinto de pano.

Apurou-se, ainda, que a motocicleta utilizada na data dos fatos foi posteriormente encontrada abandonada, tendo o recorrente deixado a cidade após os acontecimentos, não sendo mais visto em São João de Pirabas (ID 16751623).

Transcorrida a instrução processual e submetido o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e VI do Código Penal (ID 30743946).

Em razões recursais, o apelante sustenta a desproporcionalidade na dosimetria da pena, notadamente quanto à fixação da pena-base em patamar excessivamente elevado, ao argumento de que não foram devidamente consideradas circunstâncias favoráveis, pugnando, assim, pela sua redução para o mínimo legal (ID

30743967).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, e a manutenção integral da sentença (ID 30743975).

O Ministério Público nesta superior instância, através da eminente Procuradora de Justiça Drª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 32938844).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base, diante do não reconhecimento de circunstâncias favoráveis ao apelante.

Acerca da controvérsia, consignou o magistrado:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade do réu revela-se acentuada. A frieza na execução do delito, de forma consciente, que infligiu sofrimento atroz e desnecessário à vítima —, denotam uma conduta de altíssima censurabilidade
. O Réu não registra antecedentes criminais frente ao disposto pelo art. 5º, LVII, CF/88. No que tange à conduta social e à personalidade, os autos não forneceram elementos suficientes para uma análise aprofundada.
O motivo do crime é desproporcional, revelando o total desprezo do réu pela vida humana
.
As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, considerando que o crime ocorreu no interior da residência do casal, local de intimidade e confiança
.
As consequências do crime não podem ser valoradas em benefício do réu, considerando o profundo abalo causado tanto na vida dos familiares da vítima quanto na comunidade local.
O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.
Diante disso, por haver várias circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, devidamente explicadas, fixo a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.
Ressalte-se, ademais, que, em razão da existência de duas qualificadoras, considerou-se, nesta primeira fase, a qualificadora do feminicídio. Na segunda fase, reconheço a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III, 'd', do CP) e da qualificadora/agravante do motivo fútil (art. 61, II, 'a', do CP). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a atenuante da menoridade relativa, por estar ligada à personalidade do agente, é preponderante e deve prevalecer na compensação com outras circunstâncias. Diante do exposto, compenso a agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão e, em seguida, em virtude da preponderância da menoridade relativa, diminuo a pena no patamar de 3 (três) anos, o que resulta na pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Não há causas de aumento, nem de diminuição.
Assim sendo, torno definitiva a pena em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
. [...]”.

A fundamentação adotada revela-se idônea e encontra amparo em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando maior grau de reprovabilidade da conduta, intensidade do dolo e modo de execução delitiva, subsídios aptos a justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, devendo a pena-base, por conseguinte, ser mantida em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Nesse cenário, a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo mostra-se adequada e em consonância com os parâmetros legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMOSA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PENAS-BASE. MAJORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DO ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é possível haver condenação, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado em sentido contrário, motivo pelo qual, na hipótese, não se verifica a ocorrência de ilegalidade na condenação do agravante pela prática do crime de associação criminosa. 2. Ademais, como é cediço, o habeas corpus não é meio processual adequado para analisar teses relativas à insuficiência probatória para condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, e no qual não se admite o reexame de fatos e provas, providência esta necessária para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias quanto à prática delitiva pelo acusado. 3.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
4.
A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda
.
O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade. Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
(AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). [...] 6.
Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
. [...] Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade . 7.
No ponto, destaque-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
8. No caso concreto, não vislumbro a existência de desproporcionalidade nos acréscimos operados (2 anos para o crime de associação; 1 ano e 6 meses para o crime de organização criminosa; e 1 ano e 3 meses para o crime de tráfico), uma vez que apresentada a devida fundamentação, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade a ser reconhecida de ofício. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025). (grifos)

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como da agravante do motivo fútil. Realizou a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea e, em razão da preponderância da menoridade relativa, reduziu a reprimenda em 3 (três) anos, tornando-a definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Verifico que a reprimenda foi fixada de forma proporcional e em observância às particularidades do caso concreto e aos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal. Consigno, ainda, que a dosimetria da pena se insere no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, cabendo ao magistrado valorar os elementos concretamente evidenciados nos autos, desde que de forma motivada, como ocorrido na hipótese em exame, inexistindo razões para qualquer reparo na sentença condenatória.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026